Tribunal: TJMT
Processo: 1008710-43.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008710-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 26.806.630/0001-41 (AGRAVADO), ROBERTO VILSON PALUDO - CPF: 213.231.519-15 (AGRAVADO), LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO - CPF: 840.447.139-87 (AGRAVADO), ALEXANDRE ROBERTO PALUDO - CPF: 039.482.329-03 (AGRAVADO), JOCEMAR JOSE GRASSI - CPF: 008.276.510-31 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), ALFREDO CABRINI SOUZA E SILVA - CPF: 410.389.648-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZA MARIA ANHE DE CARVALHO - CPF: 054.587.535-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS NA POSSE DO GRUPO RECUPERANDO DEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
EM CARÁTER EXCEPCIONAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEVIDAMENTE COMPROVADA – TÉRMINO DO STAY PERIOD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.”
(REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2017, DJe 14/8/2017).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008710-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADAS: PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO, JOCEMAR JOSE GRASSI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
,
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Anglizey Solivan de Oliveira
, lançada nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº. 1058424-14.2020.8.11.0041 promovida pelo conglomerado que forma o
Grupo Paludo
, que, dentre outros pontos, reconheceu a essencialidade dos imóveis rurais, denominados de Fazenda Formosa, Fazenda Olho D’Água e Fazenda Boa Sorte, mesmo após o término do período de blindagem (127413697).

Em suas razões recursais de Id 127413695, o banco agravante sustenta que a decisão agravada não merece prosperar,
“Primeiro, tendo em vista que o prazo de suspensão já escoou e não ha que se falar em essencialidade”
(sic), e no ponto, acrescenta que
“com a superveniência da Lei 14.112/2020, que alterou a LRE, a “competência universal” do juízo da recuperação judicial se encerra ao término do stay period, o que torna irrelevante a discussão a respeito de suposta essencialidade dos bens rurais”
(sic).

Em segundo lugar,
“porque os relatórios de atividade que fundamentam a decisão, além de longínquos, padecem de documentos e informações contábeis mínimas e indispensáveis”
(sic), e para tanto, destaca que
“o laudo de constatação previa apenas indica que, a fim de constatar a real existência das atividades do Grupo Paludo, procedeu-se com uma visita técnica na Fazenda Formosa no dia 10.02.21, não sendo possível verificar as demais tendo em vista o tempo exíguo”
, e que
“tanto o relatório apresentado em 11.03.22, quanto o relato rio de 29.07.2021 não fazem menção ao faturamento, estoque, receita operacional, ou rentabilidade da Fazenda Boa Sorte (doc. 3), fatos esses que levam a crer que, na realidade, não ha atividade neste imóvel rural”
(sic), de modo
“Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade”
(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.991.989/MA (2021/0323123-8), j. 03.05.22).

Por fim, esclarece que
“a Fazenda Formosa não deve ser considerada um bem de capital essencial. Isso porque, além de ter sido outorgada em garantia hipotecária ao Rabobank, o que, por si só mitiga eventual essencialidade, a Fazenda Formosa, se comparada com a Fazenda Olho D’Água, possui faturamento, estoque e ativo biológico muito aquém, fato esse que corrobora sua não essencialidade”
(sic).

Diante desses argumentos, requer o provimento deste instrumento,
“a fim de reformar a r. decisão agravada para o fim de se declarar a nao-essencialidade das Fazendas Formosa, Olho D’Água e Boa Sorte, a recupera
ç
ão judicial do Grupo Paludo”
(sic). Subsidiariamente,
“requer-se ao menos seja afastada a suposta essencialidade da Fazenda Formosa, eis que livremente oferecida em garantia hipotecária e com faturamento, estoque e ativo biológico muitíssimo inferior aos outros imóveis”
(sic).

Preparo recolhido (Id 128790163).

Diante da ausência de pedido de tutela recursal, foi determinada a intimação da parte agravada para ofertar contraminuta, a qual veio aportada no Id 131239191, em que o Grupo recuperando sustenta a necessidade de se manter
in totum
a decisão agravada, justificando, para tanto, que a essencialidade dos bens pode ser reconhecida mesmo após o escoamento do prazo de blindagem, uma vez que
“as disposições que regem o instituto da Recuperação Judicial devem ser interpretadas à luz dos princípios da preservação e da função social da empresa, insculpidos nos artigos 47 da Lei nº 11.101/05, 170, inciso II e 174 da Constituição Federal”
(sic).

Acrescenta, no mais, que tanto este egrégio Tribunal como o STJ têm admitida a manutenção de bens tidos por essenciais à atividade de empresas em recuperação judicial mesmo após a aprovação e homologação do plano de recuperação, pelo qual requer o desprovimento deste instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer elaborado pela
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo desprovimento do vertente agravo de instrumento (Id 134940651).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente recurso o banco recorrente pretende infirmar a decisão de primeiro grau que reconheceu a essencialidade dos bens imóveis, mantendo-os na posse do Grupo Paludo, até homologação do PRJ, ou ulterior deliberação do Juízo, e para tanto, dentre outros pontos, defende que o prazo de blindagem já expirou, não sendo permitido ao Juízo da Recuperação qualquer pronunciamento da essencialidade dos bens.

Pois bem. Em que os argumentos expendidos pela instituição agravante, tenho que a irresignação não merece acolhida. Explico:

A Lei nº. 11.101/2005 estabelece em seu art. 49,
caput
, que estão sujeitos ao procedimento recuperacional todos os créditos existentes na data da distribuição do pedido, ainda que não estejam vencidos.

Todavia, o legislador apontou algumas hipóteses em que, mesmo que o crédito exista na oportunidade de distribuição da Recuperação Judicial, os créditos não estarão submetidos ao procedimento, dada a
natureza extraconcursal
que lhe foi atribuída.

As exceções de sujeição dos créditos foram elencadas no art. 49, §3º da LRF, em que apontou quais serão os credores da Recuperanda que não precisarão aguardar todo o procedimento, – que se inicia com a distribuição do pedido, passa pela verificação de créditos, pela apresentação do plano e objeção, convocação de Assembleia Geral de Credores, votação da proposta de pagamento, homologação da decisão assemblear e, em caso de aprovação do plano, concessão do benefício recuperacional, início dos pagamentos do créditos e, se finaliza com o cumprimento das obrigações que se e se encerra com a decisão que encerra a Recuperação Judicial, na ocasião de cumprimento das obrigações assumidas no Plano aprovado, que se vencerem no prazo de 02 (dois) anos da concessão.

Eis o teor do referido dispositivo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(omissis)

3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens
móveis ou
imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
”
(Destaquei)

Observa-se que o credor que detenha a posição de proprietária – fiduciária ou fidejussória – não estará submetido aos efeitos da Recuperação Judicial, por ostentar a natureza extraconcursal.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA PELA RECUPERANDA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS ORIGINADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO QUADRO DE CREDORES – CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 550 DO STJ E DO ARTIGO 49, §3º DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da regra do artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. No mesmo sentido, o STJ editou a Súmula nº 550 que dispõe: “Não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem não essencial à atividade empresarial”.
”
(N.U 1002071-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

O propósito da recuperação judicial, inclusive previsto no art. 47, da Lei nº. 11.101/05, é justamente viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor.

Os créditos de fornecedores que realizam operações comerciais com a empresa em recuperação – classificados como extraconcursais – preferem aos demais, inclusive aos de natureza trabalhista.

A pessoa jurídica em recuperação judicial deve adimplir normalmente as obrigações que surgirem no decorrer do benefício legal, a exemplo do que ocorre com qualquer sociedade empresária, e os créditos decorrentes de tais obrigações serão considerados extraconcursais,
ex vi
do artigo 67, da LRF.

Por outro lado, incumbe ao Juízo da recuperação judicial garantir a proteção a bens e capital da sociedade que sejam
imprescindíveis
para sua atividade, de modo a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

Dessa forma, caberá ao mesmo,
independentemente da natureza do crédito ou de sua constituição
, avaliar quais bens podem ser expropriados para pagamento das dívidas da sociedade, sem que isso cause prejuízos ao plano de recuperação judicial.

Portanto, muito embora os créditos extraconcursais não se sujeitem ao plano de recuperação judicial, o seu pagamento, ainda que privilegiado, somente poderá ocorrer no Juízo da recuperação judicial.

No caso em exame, a instituição financeira/agravante, inconformada com a solução dada à causa na origem, haja vista que, muito embora detentora de crédito gravado com cláusula hipotecária, dado em garantia às 5 Cédulas de Crédito a Exportação (“CCEs”) listadas na recuperação judicial, acabou por manter a posse das 3 Fazendas – Formosa, Olho D’Água e Boa Sorte – em poder do Grupo Recuperando, dada a essencialidade dos mesmos à manutenção das suas atividades, conclusão essa da qual discorda veementemente, de modo que busca o afastamento da cláusula de barreira, e, para tanto, destaca que
“o período de suspensão se encerrou, assim como findou a sua prorrogação, o que leva a concluir que não ha espaço para se discutir sobre eventual essencialidade dos bens imóveis
).

Ora, não se desconhece que o crédito do titular de propriedade fiduciária em garantia, ou mesmo àquele decorrente de direito real de garantia, tal como a hipoteca, o penhor e a anticrese, em que diversamente do primeiro, é destinado ao credor um direito real sobre o que pertence ao devedor, e não a um direito real sobre o próprio bem, sendo este de sua propriedade, e não do devedor, em sua maioria, originário de instituições financeiras, nos termos do art. 49, §3º, é
excluído
da submissão aos efeitos da recuperação judicial, somente desautorizando-se a retirada forçada do bem durante a vigência do prazo de blindagem ou
stay period
, incluindo-se a prorrogação (art. 6º, §4).

Ocorre que, a parte final do referido dispositivo veda, expressamente, a venda ou a retirada do bem do devedor, nos casos em que ele se mostrar essencial ao desempenho da atividade empresarial. Referida excepcionalidade encontra razão de ser no “princípio da preservação da empresa”, consagrado no art. 47 da Lei nº. 11.101/05, que possui a seguinte redação:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Neste caso, entendo pertinente transcrever parte da decisão recorrida, a fim de demonstrar os fundamentos do juízo de primeiro grau ao manter os bens imóveis, objeto de garantia hipotecária, na posse do Grupo recuperando, ora agravado:

“(...)
II – DO PEDIDO DA RECUPERANDA PARA DECLARAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DAS FAZENDAS OLHO D’ÁGUA, BOA SORTE E FORMOSA (Id. 79824182)

Requer o Grupo devedor que seja declarada a essencialidade das Fazendas Olho D’Água (Comodoro/MT), Boa Sorte (Comodoro/MT) e Formosa (Sapezal/MT), ao argumento de que tais bens “são imprescindíveis à plena reestruturação do Grupo” e “a base financeira para o completo adimplemento dos créditos”, além de possibilitarem a manutenção dos empregos das famílias que também necessitam que a empresa esteja fortalecida. (sic – Id. 79824182).

Sob tais argumentos, pretende o Grupo devedor ser mantido na posse dos citados bens, evitando-se “qualquer risco de constrição”. (sic – pág. 02), tendo em vista que, o soerguimento da empresa pode ser “drasticamente afetado, ainda que o plano de recuperação judicial seja aprovado e venha a ser homologado”, por se tratarem de bens “imprescindíveis para a obtenção de lucro e economia do Grupo”.

Pois bem. A manutenção de bens essenciais na posse da empresa em recuperação judicial decorre do próprio texto legal contido na parte final do § 3º, do art. 49, da Lei 11.101/05, que assim dispõe:

(...)

No caso em análise, o presente pedido de recuperação judicial foi ajuizado por
PALUDO AGROPECUÁRIA EIRELI, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO

e JOCEMAR JOSÉ GRASSI
, sendo estes últimos produtores rurais e, como mencionado na decisão de Id. 74824783, os imóveis rurais, denominados de Fazenda Formosa, Boa Sorte e Olho D’Água
são utilizados pelos devedores no exercício de suas atividades de plantio de grãos, em regime de comunhão, residindo aí a essencialidade dos mesmos
.

A utilização dos imóveis rurais para implementação das atividades do Grupo devedor, também foi observada pela perita nomeada para a realização da verificação prévia, senão vejamos:

“A fim de constatar a real existência das atividades das empresas, procedeu-se uma visita técnica realizada nos dias 10/02/2021,
na Fazenda Formosa de propriedade do Grupo Paludo
, não sendo possível verificar as demais tendo em vista o tempo exíguo.
Todavia, foi possível constatar que as empresas e os proprietários produtores rurais estão em plena atividade, com plantação de duas culturas em exercício (soja e milho).
A visita foi acompanhada pelo produtor e um dos Requerentes, Sr. Alexandre Roberto Paludo.” (Id. 49051696 – pág. 06/07).

O escopo do legislador, ao inserir a parte final do § 3º, do art. 49, foi obstar que, durante o chamado prazo de blindagem, no qual devem ocorrer as negociações com seus credores sujeitos ou não aos efeitos da recuperação judicial, a empresa não perca sua capacidade produtiva pela retirada de bens essenciais ao exercício de suas atividades.

Na hipótese dos autos, o prazo de blindagem inicial já encerrou, assim como findou a prorrogação concedida pela decisão de Id. 74824783.

No entanto, considerando que a AGC está designada para ocorrer em 2ª convocação em 20/04/2022, não seria razoável que o Grupo devedor seja privado da posse dos bens, reconhecidos como essenciais ao regular exercício de suas atividades, sob pena de comprometer ou até mesmo impossibilitar as deliberações sobre o plano de recuperação judicial.

Desse modo, deve ser autorizado,
EM CARÁTER excepcional
, que as devedoras permaneçam na posse dos bens até homologação do PRJ, ou ulterior deliberação deste Juízo. (...)”
– Id 82733884, dos autos de origem (com destaques no original).

Do excerto acima destacado, percebe-se que agiu de forma escorreita a Magistrada singular, já que não haveria razoabilidade em autorizar a expropriação de bens essenciais ao desempenho da atividade durante o período de recuperação, pouco importando, no caso concreto, o escoamento do prazo de blindagem (stay period), sob pena de inviabilizar o cumprimento do plano, e, consequentemente, levar ao perecimento da empresa, já que o objetivo da recuperação judicial é exatamente possibilitar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, assim como permitir a manutenção da fonte produtora e dos interesses de todos os credores, de modo que a manutenção da posse dos bens imóveis gravados com ônus real (hipoteca) em poder das recuperandas em nada prejudicará a instituição financeira recorrente, tendo em vista sua qualidade de credora de garantia real já arrolado no quadro de credores.

Ressalte-se, no ponto, que a exceção prevista no dispositivo legal (art. 49, §3º) foi prevista pelo legislador com o fim de prestigiar os princípios da função social e da manutenção da fonte produtora, positivados no art. 47 da Lei nº. 11.101/051, segundo os quais a empresa, quando do processamento da recuperação judicial, deve continuar a exercer suas atividades, concretizando, portanto, sua função social, fomentando a economia e mantendo o emprego dos trabalhadores.

É por isso que os bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa recuperanda devem permanecer em sua posse, a fim de possibilitar o exercício das atividades empresariais e, via de consequência, a superação da crise enfrentada.

Sobre o conceito do que seria considerado bem de capital, em pronunciamento recente do STJ, restou assentado que
“
o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve ser utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresári
o. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio - e na lei não há dizeres inúteis - falar em "retenção" ou "proibição de retirada".
Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário
”
(REsp 1758746/GO).

O que se tem, então, é que a análise acerca da essencialidade do bem alienado fiduciariamente deve ser feita pontualmente pelo Juízo perante o qual se processa a ação de recuperação judicial, o qual, segundo o STJ, possui total competência para tanto, sendo-lhe lícito, inclusive, submeter bens alienados fiduciariamente ou gravados com ônus real ao procedimento recuperacional.

E trazendo as considerações acima realizadas para o caso em comento, é possível constatar que, muito embora haja a alegação da parte recorrente quanto à ausência de comprovação da essencialidade dos bens imóveis, denota-se que a própria natureza contratual, objeto das 5 Cédulas de Crédito à Exportação (CCE) emitidas por Alexandre Paludo – nº. 8716/01, 10970/06, 10970/07, 10970/08 e 14390/01 –, e que encontram-se tanto garantia fidejussória, consubstanciada no aval dos recuperandos Roberto Paludo, Lindamir Paludo e Jocemar Grassi, como garantia hipotecária, que somadas perfazem a estratosférica quantia arrolada no quadro geral de credores (R$9.164.525,15), evidencia, ao menos em tese, que os valores cedidos foram integralmente aplicados ao processo produtivo da recuperanda, já que são produtores rurais.

Desse modo, tenho que, de fato, não há como afastar a essencialidade dos bens acima tratados, os quais deverão permanecer, ao menos por enquanto, na posse da empresa recuperanda, a fim de possibilitar a manutenção de suas atividades e, via de consequência, seu soerguimento.

Quanto ao tópico, tenho que o parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nele lançados,
in verbis
:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a regra contida na parte final do dispositivo supra deve ser aplicada em favor da Recuperanda para impedir a expropriação dos bens considerados essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial (STJ. AgInt no AREsp 1417663/RS. Relator Ministro Marco Buzzi. Julgado em 04/06/2019. Publicado em 04/06/19).

Por sua vez, o artigo 6.º, § 4.º da Lei 11.101/05 dispõe que os bens pertencentes ao credor em posição fiduciária e, considerados essenciais à atividade da recuperanda, poderão permanecer apenas na posse da empresa em recuperação até encerramento do prazo de blindagem, denominado stay period.

Cotejando os autos com vagar,
vê-se que a decisão em voga está devidamente embasada na essencialidade de tais bens à continuidade das atividades das agravadas, a qual está corroborada, conforme asseverou o juízo a quo, pelo Laudo de Constatação realizado in loco
, que assim declarou:

“A fim de constatar a real existência das atividades das empresas, procedeu-se uma visita técnica realizada nos dias 10/02/2021, na Fazenda Formosa de propriedade do Grupo Paludo, não sendo possível verificar as demais tendo em vista o tempo exíguo. Todavia, foi possível constatar que as empresas e os proprietários produtores rurais estão em plena atividade, com plantação de duas culturas em exercício (soja e milho). A visita foi acompanhada pelo produtor e um dos Requerentes, Sr. Alexandre Roberto Paludo.” (ID 49051696 – RJ 1058424-14.2020.8.11.0041)

Assim, não há como desqualificar, no caso, a decisão recorrida, porquanto
as propriedades rurais utilizadas pelas empresas agravadas mostram-se, na hipótese, essencial à sua atividade
.

(...)

Outrossim,
é sabido que na hipótese dos autos, o prazo de blindagem inicial já encerrou, assim como findou a prorrogação concedida pela decisão de ID 74824783, e que a Recuperação Judicial das Agravadas pende apenas da realização da Assembleia Geral de Credores designada.

Desse modo, não seria razoável que o Grupo devedor, nesse momento, fosse privado da posse dos bens, reconhecidos como essenciais ao regular exercício de suas atividades, sob pena de comprometer ou até mesmo impossibilitar as deliberações sobre o plano de recuperação judicial.

A respeito, essa Egrégia Corte já decidiu pela possibilidade de manutenção de bens essenciais na posse da recuperanda, mesmo após a homologação do Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia (...).”
– Id 134940651 (Destaquei).

A propósito, o entendimento não destoa desta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que em caso absolutamente análogo, manteve a posse dos bens essenciais ao produtor rural, mesmo findado o período de blindagem. Confira-se:

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS BENS ESSENCIAIS NA POSSE DO RECUPERANDO
– INDEFERIDO –
ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEVIDAMENTE COMPROVADA – TÉRMINO DO STAY PERIOD – PERMANÊNCIA DOS BENS NA POSSE DO RECUPERANDO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

É cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), contudo, também se deve abrir os olhos para o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que os credores que não se submetem aos efeitos do plano de recuperação, como é o caso dos bens garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar os bens essenciais à atividade empresarial, sendo necessário respeitar o princípio da preservação da empresa.

“O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.” (REsp n. 1.660.893/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017)
.”
(N.U 1011639-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Ressalte-se, no mais, que em consulta ao processo de origem, observa-se que recentemente o plano de recuperação foi aprovado por 100% dos credores presentes na AGC realizada em 11/07/2022, incluindo-se o banco aqui recorrente, então detentor de crédito na Classe II – Garantia Real –, que, de forma expressa, aderiu e optou pela opção 4 de pagamento para credores da Classe II, conforme Primeiro Aditivo ao Terceiro Modificativo (justificativas de Id 91258032, pág. 2), aguardando-se apenas do controle de legalidade e homologação pelo juízo
a quo
, que tende a não tardar, seguindo-se, inclusive, parecer favorável do órgão ministerial de primeiro grau (Id 108264364 – juntado aos 29/01/2023).

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023